Tribunal: TJDFT
Processo: 0015490-52.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015490-52.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 54447386, o SINDIRETA requereu a habilitação de IVETE VALENTE LIMA SOARES como sucessora processual do servidor falecido JOSÉ MARIA SOARES. Apresentada a documentação, foi deferida a sua habilitação à sucessão processual de JOSÉ MARIA SOARES (ID 56198005), seguida da determinação de retificação do PCT n. 0720597-11.2022.8.07.000 (ID 59283091). O ofício de retificação do precatório foi expedido (ID: 60970466). No ID: 62330023, o exequente requereu o cancelamento do PCT n. 0720597-11.2022.8.07.0000, expedido em favor de JOSÉ MARIA SOARES, haja vista a renúncia da sucessora IVETE VALENTE LIMA SOARES ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. No ID: 63932400, o DISTRITO FEDERAL informou que não se opõe à renúncia, “desde que isso esteja de acordo com a tese firmada pelo STF no Tema da Repercussão Geral no 792, expressis verbis: ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’”. Passo a decidir. No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, como bem ressaltado pelo executado, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. A lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito. O Mandado de Segurança no 7.253/97, o qual ensejou a presente execução, transitou em julgado antes da edição e vigência da Lei distrital n. 3.624/2005. Portanto, a expedição de RPV tem como norte o teto de 40SM, em virtude da incidência do disposto no artigo 87, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, em observância ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito do exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo. Diante disso, nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada pelos sucessores de JOSÉ MARIA SOARES (ID: 61723202). Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0720597-11.2022.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 36613105. Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor da sucessora de JOSÉ MARIA SOARES, IVETE VALENTE LIMA SOARES, nos termos da admissão de ID: 56198005, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 33821787). Brasília, 18 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR